Tribunal: TJSP
Processo: 2246483-12.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000093517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2246483-12.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Assis, em que é agravante CLAUDIO
JOAO DE MARCO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente), GILSON DELGADO MIRANDA E MELO COLOMBI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
CARLOS ABRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2246483-12.2019.8.26.0000/50001 - Assis - VOTO No 2/7
VOTO No 44532 (Processo Digital)
Agravo Interno Cível no 2246483-12.2019.8.26.0000/50001
Comarca: Assis (3a Vara Cível)
Agravante: CLAUDIO JOAO DE MARCO
Agravado: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVO INTERNO - RETRATAÇÃO DENEGADA -
COMPETÊNCIA DE ADAPTAÇÃO - UNIFORMIZAÇÃO -
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
A
QUAL
NÃO
PERDE
ENTENDIMENTO PROFERIDO EM DECISÃO COLETIVA -
FIXAÇÃO DE PARÂMETROS - INTELIGÊNCIA DO STJ -
RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
Cuida-se de agravo interno tirado contra a r. decisão
monocrática de fls. 58/64, provendo em parte o agravo, rejeitados os
aclaratórios de fls. 57/59; articula o credor que a ação é individual
partindo do pressuposto que a liquidação atende ao comando sentencial,
busca provimento (fls. 01/05).
Recurso tempestivo, enseja conhecimento.
Não acolho a retratação, uma vez que hoje se fala em
competência de adequação no propósito do interesse público e da
uniformização de jurisprudência.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2246483-12.2019.8.26.0000/50001 - Assis - VOTO No 3/7
Desprovejo o recurso, com observação.
Eis a decisão atacada:
“Vistos.
1 - Cuida-se de agravo tirado contra r. decisão digitalizada
reproduzida às fls. 20/22 do procedimento, homologando o saldo em prol do credor no valor
de R$ 797.985,40; não se conforma o Banco do Brasil, alega competência da Justiça
Federal, amortização em razão do Proagro, busca incidência da Lei no 8.088/90, efeito
suspensivo, preconiza provimento (fls. 01/11).
2 - Recurso tempestivo, contempla preparo (fls. 18/19).
3 - Peças essenciais anexadas (fls. 12/56).
4 - DECIDO.
O recurso comporta parcial provimento.
Há exuberante diferença entre os cálculos do perito e aquele
formatado pelo banco, concluindo-se, assim, pelo sentido da própria jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, ser de rigor o recálculo do valor da evolução do saldo,
porquanto incide a Lei no 8.088/90 - Proagro - PESA.
A jurisprudência firmada pelo STJ determina o pagamento das
diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 e o BTN fixado em período idêntico,
84,32% e 41,28%, corrigindo-se monetariamente os valores a contar do pagamento a maior
pelos índices aplicados aos débitos judiciais, com juros de mora de 0,5% a.m. até a entrada
do Código Civil de 2002, aos 11/01/2003, quando passarão para 1% a.m., nos termos do art.
406 do Código Civil de 2002.
É inescondível a existência de erro material no cálculo elaborado
pelo perito, porquanto não há que se cogitar de coisa julgada, e sim enriquecimento sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2246483-12.2019.8.26.0000/50001 - Assis - VOTO No 4/7
causa, se forem computados os juros compensatórios/remuneratórios.
Ocorreu inequívoco erro material, porquanto, ao se dispor na
decisão colegiada sobre a matéria no sentido da capitalização é aquela referente ao próprio
credor, levando em conta que o exequente não pode exigir juros remuneratórios, mas sim
os índices de poupança, conforme orientação diretriz do STJ.
Recentemente, ao serem julgados os embargos de divergência em
relação à União e Banco Central, cravou-se entendimento único da incidência dos juros de
0,5%.
Dessa
forma,
portanto,
não
incidem
juros
remuneratórios,
compensatórios, razão pela qual o refazimento é de rigor para adequação do cálculo de
acordo com a jurisprudência do STJ.
Finalmente, portanto, erros dessa natureza não podem fazer coisa
julgada material, já que lesivos ao Erário Público, o próprio Banco do Brasil, controlado
pela União, que apenas repassou o crédito safra.
São motivos suficientes para o acolhimento parcial do recurso,
motivando-se assim o refazimento do cálculo, o qual fica no momento desomologado.
Descortinada assim a questão, duplo aspecto relevante suscita,
levando-se em consideração a exclusão dos juros compensatórios/remuneratórios e ainda
a incidência da Lei no 8.088/90.
A propósito, o Banco do Brasil autorizou aplicação do índice de
74,60% (média ponderada dos recursos de caderneta de poupança para o mês de março de
1990), ficando autorizada a devolução da diferença entre 84,32% e 74,60% a todos os
mutuários que se enquadrassem nessa situação, estando essa realidade estampada nos
extratos e slips aqui colacionados.
Conforme o art. 6o da Lei no 8.088/90, o mutuário de crédito rural
poderia optar pela atualização monetária pelo índice de 74,60%.
De concreto, a instituição financeira, de forma voluntária, aos 30 de
agosto de 1990 pode devolver a diferença entre os índices, o que deve ser, por certo, alvo
de consideração pelo vistor judicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2246483-12.2019.8.26.0000/50001 - Assis - VOTO No 5/7
Encampa esse raciocínio o STJ e também o Tribunal de Justiça do
Paraná no Agravo de Instrumento no 1.727.260-5, de 08 de novembro de 2017, Relator
Desembargador Luiz Carlos Gabardo.
Isto posto, monocraticamente, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso para refazimento do cálculo, incidindo a Lei no 8.088/90, excluindo-se juros
remuneratórios/compensatórios, conferindo ao perito prazo de 15 dias para a conclusão de
seus trabalhos, nos termos do artigo 932 do CPC e da Súmula 568 do STJ.
Eventuais recursos protelatórios ou manifestamente improcedentes
estarão sujeitos às sanções correlatas, inclusive aquelas do art. 1.021, § 4o, do CPC.
Comunique-se imediatamente o inteiro teor desta decisão ao Douto
Juízo, por via eletrônica.
Certificado o trânsito, tornem os autos à origem.
Int.”
“VISTOS.
1-
São declaratórios tempestivos desafiando a r. decisão
monocrática de fls. 58/64; aponta Câmara preventa, sentença prolatada, fase de liquidação,
aguarda acolhimento (fls. 01/04).
2-
Recurso regularmente processado.
3-
Sobreveio despacho (fls. 41/42).
4-
Manifestação do banco (fls. 48/53).
5-
DECIDO.
Rejeito os declaratórios.
Embora relevante a tese trazida pelo recorrente, fato é que seu
conteúdo modificativo é manifesto.
Ademais, a sentença coletiva tem carga ampla, predominante, isto
porque fixou todos os critérios remuneratórios voltados para o produtor rural.
A questão da prevenção, ainda que tenha sua função, não altera os
aspectos modais da liquidação no pleno exercício daquilo já decidido pelo STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2246483-12.2019.8.26.0000/50001 - Assis - VOTO No 6/7
Desta maneira, portanto, até para se evitar enriquecimento sem
causa, tendo o Banco do Brasil como controladora a União, o desenho específico da
fórmula de liquidação se coaduna com a orientação do próprio Superior Tribunal de Justiça.
Mantém-se hígida a decisão e os esclarecimentos do perito apenas
visam restabelecer o que foi marcado na sentença coletiva, ainda sem trânsito em julgado.
Finalmente, se o interessado vier a levantar soma maior, em
desconformidade com a jurisprudência, ainda assim o banco poderá buscar,
oportunamente, a restituição do valor.
São motivos suficientes para preservação da prestação jurisdicional
lançada.
Isto posto, monocraticamente, REJEITO os declaratórios.
Int.”
O cálculo elaborado permitiu que o credor se valesse
de vultosa importância, a título de diferenças de expurgos inflacionários,
na casa de R$ 800.000,00 (fls. 59).
Independentemente das demais questões formais, o
erro de cálculo material se apresenta nítido, não apenas pela
metodologia, mas, sobretudo, em função dos parâmetros fixados pelo
Superior Tribunal de Justiça.
Pretender receber quase um milhão de reais fundado
em inequívoco erro material, o qual não transita em julgado,
representaria enriquecimento sem causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2246483-12.2019.8.26.0000/50001 - Assis - VOTO No 7/7
Não comporta dizer a respeito da preclusão ou de
qualquer outra matéria atinente se existe, salta aos olhos, erro material
no pressuposto da elaboração do cálculo, a soma de R$ 800.000,00, até
de juros remuneratórios e outros valores, o que está a merecer atenção
do julgador, principalmente pela natureza de sociedade de economia
mista do Banco do Brasil, e o controlador, a União, sendo que o
contribuinte seria penalizado na hipótese de valores destoantes, até de
matéria divulgada recentemente pelas entidades financeiras sobre
valores mínimo, médio e máximo para os respectivos planos
econômicos, havendo janela de oportunidade para negociação a partir de
R$ 5.000,00.
Enfim, não há qualquer prequestionamento no apego
formal do recorrente em querer receber, a pretexto da execução singular,
valor divorciado da metodologia das ações coletivas.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, feita OBSERVAÇÃO em relação aos parâmetros do recálculo.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator